Tribunal: TJMT
Processo: 1027743-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027743-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIELLY DIAS NOGUEIRA - CPF: 072.064.121-73 (ADVOGADO), LUCIEN SILVA GARCIA - CPF: 474.656.621-68 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), GABRIELLY DIAS NOGUEIRA - CPF: 072.064.121-73 (IMPETRANTE), LINCON CASTRO DA SILVA - CPF: 895.943.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE FERREIRA REZENDE - CPF: 062.812.931-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO EXTRACTUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas corpus impetrado em favor de contador que teve sua prisão preventiva decretada no âmbito da "Operação Extractus", sob acusação de integrar organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro e ocultação de bens provenientes de atividades ilícitas, especialmente relacionadas à empresa "Hola Comércio e Distribuição".

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de que: (i) haveria falsa imputação de vínculo conjugal com outra investigada; (ii) sua atuação seria limitada à prestação de serviços contábeis; e (iii) sua situação financeira atual seria incompatível com a movimentação de valores expressivos.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva não se fundamentou em eventual vínculo afetivo entre os investigados, mas em elementos concretos que apontam para a efetiva participação do paciente nas condutas criminosas.

A documentação reunida no curso da investigação revela que o paciente não se limitava a exercer funções contábeis regulares, mas mantinha atuação orgânica no núcleo financeiro da organização criminosa.

A inserção do paciente em grupo virtual criado especificamente para gerir informações bancárias demonstra que sua participação não era episódica, mas parte de um arranjo estruturado voltado ao controle de fluxos monetários sem origem comprovada.

O exame das transações bancárias do paciente expõe descompasso evidente entre os valores movimentados e a renda formalmente declarada, com cifras expressivas sem correspondência com atividade econômica lícita compatível.

Entre 2018 e 2023, o paciente movimentou mais de R$ 1,5 milhão e, posteriormente, entre julho de 2023 e março de 2024, mais de R$ 20 milhões, sem qualquer compatibilidade com os R$ 22 mil de renda formal declarada.

A gravidade concreta dos delitos, a sofisticação da organização criminosa e a potencial reiteração delitiva demonstram que a liberdade do paciente representa risco atual à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem
denegada
.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos que demonstram a participação efetiva do agente em organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro não configura constrangimento ilegal. 2. A movimentação financeira expressiva e incompatível com a renda declarada constitui indício suficiente de participação em esquema de lavagem de capitais, justificando a manutenção da custódia cautelar. 3. As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se insuficientes quando evidenciada a gravidade concreta dos delitos e o risco à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 312 e 313 do CPP; art. 1º da Lei n. 9.613/98; art. 2º da Lei n. 12.850/13.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Lucien Silva Garcia
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva pela autoridade judiciária do Núcleo de Justiça 4.0 – NIPO do Estado de Mato Grosso, aqui apontada como coatora (id. 307572870).

Alega, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente no âmbito da "Operação Extractus", deflagrada em 25 de julho de 2025, sob a acusação de integrar organização criminosa voltada para lavagem de dinheiro e ocultação de bens provenientes de atividades ilícitas, especialmente relacionadas à empresa
"Hola Comércio e Distribuição"
.

Sustenta que a prisão preventiva está fundamentada em premissa fática equivocada, pois o Ministério Público e a autoridade policial teriam qualificado falsamente o paciente como "marido" de Cleide Ferreira Rezende, outra investigada, atribuindo-lhe, com base nesse vínculo inexistente, responsabilidade penal por atos supostamente praticados por ela.

Argumenta que o paciente atuou exclusivamente como contador contratado para a constituição formal da empresa Hola e, posteriormente, para os trâmites de encerramento, sem exercer papel de gestor, sócio ou movimentador de contas da referida pessoa jurídica.

Aduz que a situação financeira atual do paciente, demonstrada por extratos bancários negativos, dívida com instituição financeira, ação de despejo e processo de pensão alimentícia em curso, contrasta com a narrativa ministerial de que teria movimentado ou se beneficiado de cifras da ordem de R$ 1 milhão a R$ 20 milhões.

Afirma que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia preventiva, pois o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 307572870).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 307939878.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 308743862.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 310870861), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro. – “Operação Extractus” – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de indícios de autoria e de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. –
Liminar indeferida
– A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável, na seara da presente ordem. – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que o paciente Lucien Silva Garcia, atuava como contador da empresa Hola Imobiliária, utilizada para dissimulação de ativos ilícitos, além de sua vinculação com os principais líderes do grupo criminoso. –– Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado. – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da complexidade e periculosidade da organização criminosa, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). –
Pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucien Silva Garcia
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva pela autoridade judiciária do Núcleo de Justiça 4.0 – NIPO do Estado de Mato Grosso, aqui apontada como coatora (id. 307572870).

Em resumo, o paciente requer a revogação do ergástulo provisório, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de indícios de autoria e de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, importante salientar, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

“[...] 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitosprevistos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...](RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo n. 42 desta Corte, dispõe que:

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Cabe asseverar, ainda, que não se exige, no decorrer da
persecutio criminis
, que a autoria e a materialidade da prática de um delito sejam definitivamente provadas, uma vez que a verificação de justa causa para a prisão preventiva se pauta em juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que ao juízo é imperativo apenas expor o substrato probatório mínimo a revelar indícios suficientes de autoria, e não a comprovar de maneira insofismável.

Com relação as condições pessoais favoráveis da paciente, é cediço que não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

No mesmo sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Por fim, ressalto acerca das condições favoráveis do Paciente, que
"o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela"
(AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). [...] Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 187.383/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.) (negritou-se)

Noutro ponto, busca-se a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos legais e fundamentação idônea para amparar tal medida.

Destaco, para fins de exame da medida em liminar, que o paciente é alvo de investigação que se apura, em tese, os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens provenientes de atividades ilícitas. Para justificar o decreto de prisão preventiva do beneficiário e outros investigados, a autoridade judiciária indigitada coatora teceu os seguintes fundamentos, a qual adota como fundamento da presente decisão:

Vistos

“Operação Extractus”

Trata-se de representação pela PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO e SEQUESTRO DE BENS, a qual foi formulada pelo Delegado responsável pelo Grupo Especial de Investigações Sensíveis (GISE) da Polícia Federal de Mato Grosso, Daniel dos Anjos Pereira.

Instado a se manifestar, o Ministério Público firmou-se favoravelmente ao deferimento dos pleitos (ID. nº 198332082).

Nesta data, vieram-me conclusos.

...

II - DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL:

II.I – DOS DELITOS INVESTIGADOS E DA REDEFINIÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE:

No curso da investigação criminal, entendeu-se, em um primeiro momento, estar configurado o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, como possível infração penal antecedente à lavagem de capitais ora apurada. Todavia, diante da relevância jurídica do crime antecedente para a caracterização da lavagem de dinheiro, bem como para a fundamentação de eventuais medidas cautelares, impõe-se tecer algumas considerações sobre o tema.

Consoante dispõe o art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998, configura-se o crime de lavagem de dinheiro na conduta de: “Ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.” Nota-se que o tipo penal pressupõe a existência de uma infração penal antecedente, da qual decorram bens, direitos ou valores que se busca ocultar ou dissimular. Tal vínculo de procedência ilícita constitui elemento normativo do tipo penal, de forma que sua ausência compromete a própria tipicidade da lavagem de capitais, evidenciando a imprescindibilidade de delimitação precisa do crime antecedente, sob pena de esvaziamento jurídico da imputação.

A esse respeito, Vladimir Aras assevera que a lei brasileira, adotando a regra da acessoriedade limitada, não se exige condenação, nem mesmo ação penal em curso pela infração antecedente. Basta que haja um fato típico e ilícito, ainda que não comprovada plenamente a autoria ou a punibilidade.[1] Esse entendimento encontra amparo no art. 2º, §1º, da Lei nº 9.613/1998, o qual dispõe que “a denúncia e a ação penal relativas ao crime de lavagem de dinheiro independe do processo e julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que praticadas em outro país.” Desse modo, para fins de persecução penal pela lavagem de capitais, basta a existência de fundados indícios da origem ilícita dos bens ou valores, sendo desnecessária a comprovação da autoria, da culpabilidade ou o trânsito em julgado da condenação pela infração antecedente.

No caso em apreço, embora a autoridade policial tenha inicialmente apontado o tráfico de drogas como infração antecedente, entende-se que tal conclusão deve ser, com a devida vênia, complementada — senão reformulada — à luz dos elementos já constantes dos autos. Isso porque, mais do que indícios isolados de tráfico, os dados investigativos revelam a existência, em tese, de uma estrutura delituosa complexa e estável, com divisão de tarefas, atuação coordenada e finalidade de obtenção de vantagem indevida, características que se amoldam ao conceito de organização criminosa, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.850/2013.

É importante observar que, enquanto o tráfico de drogas, por sua natureza, exige para sua caracterização a apreensão de entorpecentes, insumos, registros fotográficos de comercialização ou outros elementos concretos que permitam delinear a materialidade delitiva e presumir sua autoria, a organização criminosa, por sua vez, consuma-se com a associação organizada e com divisão de tarefas de 04 (quatro) ou mais pessoas para o fim de praticar crimes cuja pena máxima seja superior a 04 (quatro) anos. Trata-se de crime formal, de consumação antecipada ou resultado cortado, cuja configuração prescinde da efetiva prática dos crimes-fim, bastando a existência do pacto associativo delituoso.[2] Configura-se, portanto, crime de perigo abstrato, cometido contra a coletividade, punindo-se o simples fato de se figurar como integrante do grupo.

Dessa forma, as informações até o momento colhidas indicam, em juízo preliminar, que os bens e valores supostamente lavados teriam origem na atuação de organização criminosa dedicada à prática de múltiplos ilícitos penais — entre eles, possivelmente, o tráfico de drogas, crimes contra a ordem tributária e outros delitos correlatos. Tal contexto autoriza o redirecionamento da análise do crime antecedente, não mais restrito ao tráfico de entorpecentes em si, mas sim à possível atuação estruturada e continuada do grupo criminoso como um todo, justificando a adoção de medidas cautelares mais amplas, voltadas à salvaguarda da ordem pública e à efetividade da persecução penal.

II.II – DOS FATOS APURADOS:

As investigações em curso apontam para a existência de dois núcleos interligados, cuja atuação se volta à prática de lavagem de capitais oriundos, em tese, do delito antecedente de organização criminosa estruturada para a prática de infrações penais, como supostamente o tráfico de drogas e a sonegação fiscal. Embora operem sob aparente autonomia, os referidos núcleos articulam-se entre si por meio de movimentações financeiras atípicas, o que evidencia um sofisticado esquema de ocultação, dissimulação e reintegração de valores ilícitos no sistema econômico-financeiro.

O primeiro núcleo seria liderado por LINCON CASTRO, atuando por intermédio de empresas voltadas ao ramo de distribuição de bebidas, quais sejam, PRECITO e DISPEPONTES. Já o segundo núcleo estaria sob a coordenação de EVER LÁZARO e WILZON LÁZARO, cidadãos bolivianos, e dos brasileiros CLEIDE FERREIRA REZENDE e LUCIEN SILVA GARCIA, com atuação centrada na empresa denominada HOLA IMOBILIÁRIA.

A dinâmica criminosa identificada supostamente envolve a inserção fracionada de recursos no sistema bancário (smurfing), utilizando contas vinculadas ao segundo núcleo, com o objetivo de mascarar a origem ilícita dos ativos. Na sequência, tais valores seriam direcionados à aquisição de grandes volumes de bebidas, junto às distribuidoras associadas ao primeiro núcleo, sem a devida documentação fiscal. Por fim, promovia-se a reintegração dos recursos nas contas das empresas de bebidas, conferindo aparência de legalidade aos ativos movimentados, sobre os quais recaem fundadas suspeitas de serem provenientes do tráfico de drogas.

A investigação, conduzida de forma estruturada e contínua pelo Grupo de Investigações Sensíveis da Polícia Federal (GISE/MT) ao longo dos últimos anos, permitiu a formulação de diversas informações técnicas e relatórios que documentam, com riqueza de detalhes, o modus operandi do grupo criminoso investigado. Destacam-se, nesse contexto, as Informações nº 110/2023, 145/2023, 134/2023, 112/2023 e 140/2023 – GISE/MT, que revelam os vínculos entre os investigados, a atuação coordenada entre os núcleos e a utilização de estruturas empresariais de fachada para viabilizar a dissimulação patrimonial. Dentre os documentos colacionados aos autos, merecem especial destaque os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) encaminhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), os quais identificam movimentações incompatíveis com a capacidade econômica declarada dos investigados, evidenciando forte indício de prática de lavagem de capitais.

Com fundamento nesses elementos informativos, este Juízo deferiu medidas cautelares requeridas pela autoridade policial, consistentes na quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático, bem como na autorização para interceptações telefônicas e de dados, visando ao aprofundamento da investigação. Ademais, foram juntados aos autos os Autos Circunstanciados nº 01/2024 e nº 02/2024 – GISE/MT, que apresentam o resultado das interceptações e diligências realizadas em 2024.

Posteriormente, vieram aos autos a Informação nº 043/2024, contendo análise bancária e fiscal, e a Informação nº 041/2025, que revelou procuração outorgada por EVER LÁZARO em favor de CLEIDE, conferindo-lhe amplos poderes para movimentação financeira, inclusive em contas investigadas. Além disso, identificou que as contas vinculadas a EVER apresentam indícios de ligação com o tráfico de entorpecentes, recebimentos em espécie fracionados e transações com a empresa DISBEPONTES, sem justificativa aparente. Ainda, conforme consta da Informação nº 056/2024 – GISE/MT, foram identificados vínculos entre os investigados e pessoas já presas por envolvimento com o tráfico de drogas. A Informação nº 073/2024 reforça esse cenário, apontando significativa discrepância entre os valores declarados à Receita Federal e aqueles efetivamente movimentados, caracterizando o denominado “patrimônio descoberto”.

Por fim, a Informação de Polícia Judiciária nº 017/2025 trouxe a análise de dados telemáticos extraídos de contas de e-mail associadas aos investigados e à HOLA IMOBILIÁRIA, corroborando a existência de estrutura empresarial fictícia para encobrir a origem dos recursos. Esses elementos, aliados ao Relatório Final de Investigação da Operação Extractus, datado de 28 de agosto de 2024, embasaram os pedidos de decretação de medidas cautelares de prisão, busca e apreensão e sequestro de bens, cuja análise será feita nos tópicos subsequentes.

III – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Para a decretação da custódia preventiva é necessário que estejam presentes seus pressupostos e fundamentos, os quais se encontram preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, o qual reluz que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

A par disso, cumpre observar também as condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do mesmo diploma legal. Colha-se:

...

No caso sub judice, tais pressupostos legais mostram-se plenamente satisfeitos.

A exigência constante do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal resta integralmente atendida, haja vista que os crimes imputados aos investigados — lavagem de capitais (Lei 9.613/98) organização criminosa (Lei nº 12.850/13), tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/06) e sonegação fiscal (Lei nº 4.729/65) — possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, preenchendo, portanto, a condição objetiva de admissibilidade da medida constritiva.

No que tange à presença do fumus comissi delicti, este se encontra amplamente evidenciado pela análise dos elementos informativos acostados aos autos, notadamente os seguintes documentos: as Informações nº 110/2023, 145/2023, 134/2023, 112/2023 e 140/2023, 043/2024, 041/2025, 056/2024, 073/2024 e 017/2025 – GISE/MT, Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) encaminhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e os Autos Circunstanciados nº 01/2024 e nº 02/2024 – GISE/MT. A partir desses elementos, verifica-se a existência de fortes indícios da atuação de uma organização criminosa altamente estruturada, voltada à prática reiterada de tráfico de drogas, sonegação fiscal e lavagem de capitais. Apurou-se, ademais, que os investigados EVER LÁZARO CARLO, WILZON LÁZARO CARLO, CLEIDE FERREIRA REZENDE e LUCIEN DA SILVA GARCIA compõem distintos núcleos de atuação dentro dessa organização criminosa formada para dissimular e ocultar valores ilícitos por meio da empresa HOLA IMOBILIÁRIA, mediante sofisticados esquemas de lavagem de dinheiro.

Verifica-se que os investigados mantêm entre si vínculos societários e associativos, especialmente no que se refere à constituição e operação da empresa denominada HOLA IMOBILIÁRIA, cuja origem e evolução cadastral revelam indícios relevantes de dissimulação de atividade empresarial, aptos a sugerir finalidade diversa daquela declarada formalmente aos órgãos de registro e fiscalização.

Conforme documentação extraída da base da Receita Federal do Brasil, a pessoa jurídica inicialmente foi registrada em 08 de outubro de 2021, sob a denominação de “Casa de Pesca Ever”. Pouco tempo depois, em 08 de novembro de 2021, alterou-se a razão social para “Ever Casa de Câmbio”, e, posteriormente, em 10 de fevereiro de 2022, passou a ostentar o nome de HOLA IMOBILIÁRIA, sendo baixada em 22 de fevereiro de 2022. Menos de 20 dias após a baixa, especificamente em 11 de março de 2022, o investigado EVER LÁZARO CARLO, de nacionalidade boliviana, constituiu novo CNPJ, sob a mesma denominação empresarial (HOLA IMOBILIÁRIA), desta vez com sede na cidade de Cáceres/MT, região fronteiriça com a Bolívia.

Tal sucessão de alterações no objeto social e na denominação empresarial, em curtíssimo intervalo de tempo, revela-se atípica e pouco compatível com a prática empresarial comum, especialmente ao se considerar que, em poucos meses, a atividade social declarada transitou de “pesca” para “câmbio” e, em seguida, para o ramo imobiliário, o que sugere — ao menos em sede de juízo preliminar — a instrumentalização da pessoa jurídica por parte dos investigados para fins de dissimulação da origem e destinação de ativos de origem possivelmente ilícita.

Apurou-se que a nova empresa HOLA IMOBILIÁRIA era composta por EVER LÁZARO CARLO, detentor de 90% do capital social, e CLEIDE FERREIRA REZENDE, com 10%, sendo o contador da sociedade o investigado LUCIEN DA SILVA GARCIA, ex-cônjuge de CLEIDE. Ressalte-se que, apesar de regularmente constituída, a empresa não apresentava sinais de atividade econômica compatível com seu objeto social: funcionava com as portas fechadas durante o horário comercial, não atendia aos canais de contato informados ao público, não possuía presença ativa em redes sociais ou aplicativos de mensagens, tampouco promovia anúncios de imóveis para venda ou locação.

Outrossim, não foram identificadas contas bancárias ativas vinculadas ao referido CNPJ HOLA IMOBILIÁRIA (CNPJ nº 45.621.052/0001-13), com exceção de uma conta na plataforma Mercado Pago, cujas movimentações, todavia, não foram disponibilizadas à investigação. Diante dessa limitação, as diligências concentraram-se na análise das contas vinculadas ao CNPJ anterior da empresa (43.819.118/0001-59), que, entre 19/10/2021 e 02/02/2022, registraram R$ 7.382.386,78 em créditos e R$ 7.015.345,15 em débitos, desconsideradas as operações internas, estornos e empréstimos. Apesar do vultoso volume financeiro, não há qualquer registro de entrega de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, o que reforça a tese de ocultação de patrimônio e dissimulação da real atividade empresarial.

Além disso, os investigados mantêm vínculos financeiros com empresas do ramo atacadista de bebidas, notadamente DISBEPONTES e PRECITO, ambas de titularidade do também investigado LINCON CASTRO. As movimentações bancárias entre as contas dos investigados e as referidas empresas demonstram transferências de valores sem justificativa fiscal ou comercial idônea, inclusive com repasses oriundos de indivíduos com histórico de envolvimento em crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de capitais — muitos já indiciados, processados ou condenados.

Destaca-se que parte significativa dos depósitos recebidos pelos investigados tem origem em pessoas físicas sem vínculo empregatício formal ou empresa constituída, oriundas de estados geograficamente distantes do polo de atuação das empresas, como Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Ceará. Conforme salientado pela Autoridade Policial, a ausência de racionalidade econômica nas transações, somada aos elevados custos logísticos e à inexistência de documentação fiscal, corrobora a tese de que tais empresas vêm sendo utilizadas como instrumentos para a dissimulação da origem dos ativos.

Embora os investigados não figurem formalmente como sócios das empresas do setor atacadista de bebidas, constatou-se o envolvimento direto e reiterado deles com as atividades comerciais respectivas, sendo a empresa DISBEPONTES a principal beneficiária dos valores originários de seus patrimônios. Outras empresas do setor também receberam recursos, ainda que em montantes inferiores. Importa esclarecer que a presente investigação não se volta à responsabilização penal das pessoas jurídicas mencionadas, mas sim à identificação dos mecanismos utilizados pelos investigados para lavar capitais, por meio da utilização de estruturas comerciais destinadas a conferir aparência de licitude a valores de origem aparentemente criminosa.

Do investigado EVER LÁZARO:

...

Do investigado LUCIEN DA SILVA GARCIA:

No que se refere ao investigado LUCIEN DA SILVA GARCIA, este atuava como contador das empresas vinculadas a EVER LÁZARO, sendo, ainda, ex-cônjuge de CLEIDE. Constatou-se que LUCIEN integrava grupo de mensagens denominado "EXTRACTOS", criado em 27 de março de 2022, juntamente com os demais investigados, com o objetivo, ao menos em tese, de gerenciar e controlar extratos bancários do grupo. A frequência das comunicações e a troca de documentos e imagens no referido grupo — especialmente entre os dias 05 e 11 de agosto de 2024 — indicam a existência de rotina contábil informal voltada ao monitoramento dos ativos financeiros da organização.

A intensidade das interações e a natureza do material compartilhado revelam a existência de vínculo estável, contínuo e funcional entre os integrantes do grupo, reforçando a plausibilidade da associação criminosa dedicada à lavagem de capitais. A atuação de LUCIEN como contador, somada à sua ligação pessoal com os demais investigados e à inserção no núcleo de controle financeiro, sugere, em juízo inicial, sua adesão consciente e voluntária à estrutura criminosa investigada.

A análise dos dados bancários reforça tais indícios. Entre 22 de janeiro de 2018 e 29 de agosto de 2023, LUCIEN movimentou R$ 1.525.425,81 em créditos e R$ 1.476.054,00 em débitos — desconsiderados estornos, empréstimos, cheques devolvidos e transferências entre contas próprias. Contudo, na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física apresentada em 2023 (ano-calendário 2022), declarou apenas R$ 22.000,00 em rendimentos tributáveis, auferidos por meio da empresa AGROPASTORIL CONTABILIDADE. Entre 21 de julho de 2023 e 27 de março de 2024, suas contas pessoais movimentaram R$ 20.384.774,69 em créditos e R$ 20.573.875,95 em débitos, sem qualquer lastro fiscal que justificasse tais valores, evidenciando a manutenção de patrimônio incompatível com sua renda formalmente declarada.

Em suma, a atuação coordenada dos investigados, portanto, evidencia não apenas a existência de divisão de tarefas no seio de uma organização criminosa com estrutura definida, mas também a unidade de desígnios voltada à dissimulação da origem ilícita de ativos, com grave repercussão à ordem econômica e social.

De igual modo, restou suficientemente evidenciado o periculum libertatis, revelado na gravidade concreta dos delitos praticados, na sofisticação da organização criminosa e na potencial reiteração delitiva, circunstâncias que, conjugadas, demonstram que a liberdade dos investigados representa risco atual à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal.

Segundo explicação do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, “no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se num juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.”[3]

Dessa forma, ainda que a decretação da prisão preventiva pela garantia da ordem pública mereça extrema cautela ante a amplitude do referido pressuposto e da necessidade de certa concretude quanto à análise da periculosidade do agente, a investigação demonstra que os suspeitos são recalcitrantes na prática delitiva, uma vez que fazem da atividade criminosa o seu meio de vida.

Destaca-se, ainda, que "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019).

Ademais, o Enunciado 06 das Turmas de Câmeras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Como reforço argumentativo, cita-se ainda julgado proferido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça que fortalece o entendimento supramencionado:

...

É igualmente relevante destacar que, além da necessidade de resguardar a ordem pública, a decretação da prisão preventiva mostra-se imprescindível por conveniência da instrução criminal e para a adequada finalização das investigações. A medida cautelar busca impedir que os investigados, em liberdade, venham a interferir indevidamente na produção de elementos informativos essenciais à elucidação dos fatos, seja mediante intimidação, coação de testemunhas ou manipulação de provas.

Nesse contexto, não se pode ignorar o risco concreto de que, permanecendo soltos, os investigados — em consonância com o modus operandi da organização criminosa a que estão vinculados — atuem de forma a comprometer o curso da investigação, influenciando negativamente a apuração dos fatos. Segundo lição do renomado doutrinador Guilherme Nucci:

...

Por oportuno, colaciona-se valioso ensinamento, reforçando a natureza cautelar da prisão preventiva e a imprescindibilidade da custódia cautelar nos casos em que se verifica risco concreto à ordem pública e à instrução criminal:

...

Por fim, no caso concreto, a decretação da prisão também encontra respaldo na garantia da ordem econômica. Isso porque, há indícios de que os investigados integram organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro, com uso de empresas de fachada e movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, visando ocultar valores provenientes de crimes graves, como tráfico de drogas e sonegação fiscal. Tais condutas afetam diretamente a ordem econômica, pois fomentam a economia paralela, desestabilizam o mercado formal e favorecem a concorrência desleal, além de comprometerem os mecanismos de controle e fiscalização tributária.

Em acréscimo, o requisito da contemporaneidade encontra-se devidamente preenchido, tendo em vista a própria dinâmica da investigação criminal, que se desenvolveu de forma contínua e ininterrupta até o presente ano. Destaca-se, nesse contexto, a realização de diligências complementares relevantes, com ênfase nos Relatórios Técnicos decorrentes das quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático, bem como na análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e nas diligências in loco, todas concluídas até 28 de agosto de 2024, com a apresentação do Relatório Final. Tais medidas resultaram na obtenção de elementos probatórios significativos para a identificação e vinculação dos investigados à associação criminosa sob apuração.

Ressalte-se que a análise da contemporaneidade não se resume ao lapso temporal entre o fato e a medida cautelar, mas deve considerar o contexto investigativo, a natureza dos crimes, bem como a manutenção do periculum libertatis. Tratando-se de delitos de natureza permanente, como a organização criminosa e a lavagem de capitais, o risco à ordem pública e econômica, bem como à instrução criminal permanece, revelando-se a medida cautelar atual e proporcional.

A propósito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contemporaneidade está relacionada aos fundamentos que justificam a segregação, e não à data da suposta infração penal:

...

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva de EVER LÁZARO CARLO, WILZON LÁZARO CARLO, CLEIDE FERREIRA REZENDE e LUCIEN DA SILVA GARCIA revela-se medida impreterível e de estrita necessidade...”
(id. 307591871, p. 23/34).

Ainda, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade judicial consignou que:

“
Vistos

“Operação Extractus”

Trata-se de representação pela
PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO
e
SEQUESTRO DE BENS
, formulada pelo Delegado responsável pelo Grupo Especial de Investigações Sensíveis (GISE) da Polícia Federal de Mato Grosso, Daniel dos Anjos Pereira.

Por meio da decisão proferida em 02/07/2025, este Juízo deferiu os pedidos da Autoridade Policial (ID. n° 199357235).

O advogado do investigado
LUCIEN
suscitou, em sede preliminar, a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, sob o argumento de que teria havido falsa imputação de vínculo conjugal com outra investigada. No mérito, alegou a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID nº 202506267).

A defesa da investigada
CLEIDE
, por sua vez, sustentou que ela exercia apenas funções de confiança, sem participação na movimentação dos valores mencionados na investigação, e que sua inclusão no quadro societário decorreria exclusivamente de razões de confiança pessoal e subordinação hierárquica (ID nº 202506267 e 202745705).

Já os patronos de defesa de
LINCON e DISBEPONTES
interporam recurso de apelação no dia 1º de agosto de 2025 (203086719)

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento dos pedidos de revogação formulados (ID nº 204128669).

Nesta data, vieram-me os autos conclusos para saneamento do feito.

É o relatório.

Decido.

I – DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DEFERIDAS:

...

II – DOS PEDIDOS DOS ADVOGADOS:

III.I – Da revogação da prisão preventiva dos investigados CLEIDE FERREIRA REZENDE e LUCIEN DA SILVA GARCIA:

A defesa do investigado
LUCIEN DA SILVA GARCIA
suscita, em caráter preliminar, nulidade da decisão que decretou sua prisão preventiva, sob a alegação de suposta falsa imputação de vínculo conjugal com outra investigada. Tal argumentação, contudo, não merece guarida.

Com efeito, a decretação da medida extrema não se fundamentou em eventual vínculo afetivo – presente ou pretérito – entre os investigados, mas sim em elementos concretos que, em juízo de cognição sumária, apontam para elementos suficientes de sua efetiva participação nas condutas criminosas ora apuradas. O decreto prisional encontra-se alicerçado em prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, devidamente individualizados, demonstrando a inserção funcional de cada representado na suposta estrutura criminosa, em estrita observância aos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A documentação reunida no curso da investigação revela que
LUCIEN DA SILVA GARCIA
não se limitava a exercer funções contábeis de natureza regular, mas mantinha atuação orgânica no núcleo financeiro da organização criminosa liderada por
EVER LÁZARO CARLO
. A sua inserção no grupo virtual criado especificamente para gerir informações bancárias demonstra que sua participação não era episódica, mas parte de um arranjo estruturado, voltado ao controle de fluxos monetários sem origem comprovada, denotando domínio técnico e engajamento nas operações ilícitas.

Além disso, o exame das transações bancárias de LUCIEN expõe um descompasso evidente entre os valores movimentados e a renda formalmente declarada. As cifras expressivas, movimentadas em períodos distintos e sem correspondência com atividade econômica lícita compatível, configuram indício concreto da utilização de contas pessoais para mascarar a circulação de recursos, circunstância típica de esquemas voltados à lavagem de capitais. Tal elemento reforça a conclusão de que o investigado ocupava função estratégica para a manutenção da engrenagem criminosa, sendo sua custódia essencial para impedir a continuidade ou a rearticulação das atividades.

No que concerne a
CLEIDE FERREIRA REZENDE
, embora a defesa procure caracterizar sua atuação como secundária, os atos documentados indicam que ela detinha atribuições de elevada confiança, não apenas figurando no quadro societário da
HOLA IMOBILIÁRIA
, mas também recebendo outorgas de poderes amplos para movimentar contas bancárias e representar interesses de dois dos principais líderes do grupo. A ausência de experiência prévia no ramo e a incompatibilidade entre o patrimônio declarado e os rendimentos formais reforçam a suspeita de que sua posição empresarial era instrumental à ocultação e movimentação de ativos ilícitos.

A soma desses elementos evidencia que ambos os investigados integram, em tese, a estrutura estável e coordenada de uma organização criminosa com divisão clara de funções e sofisticação operacional. A manutenção da prisão preventiva, neste contexto, não apenas encontra respaldo na gravidade concreta das condutas e na robustez dos indícios colhidos, como se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública e assegurar a eficácia da persecução penal, prevenindo a dissipação de provas e o prosseguimento das práticas delituosas.

Ademais, no tocante aos argumentos de que os investigados possuiriam residência fixa, bons antecedentes e predicados pessoais favoráveis, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Colha-se:

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

“Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se os requisitos legais estão presentes. 3. A prisão preventiva não configura antecipação de pena quando fundamentada em risco concreto de reiteração delitiva.” (AgRg no HC n. 998.213/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.)

Diante de tais elementos, permanece hígida a fundamentação da decisão que decretou as prisões preventivas, não se verificando qualquer fato novo ou alteração substancial do quadro fático-jurídico capaz de autorizar sua revogação.

...

IV – DISPOSITIVO:

1. MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
dos investigados
CLEIDE FERREIRA REZENDE e LUCIEN SILVA GARCIA,
por entender mantidos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva...”
(id. 307591866).

Conforme já anotado, há uma investigação em curso para apurar os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens provenientes de atividades ilícitas que, em tese, há participação do paciente na empreitada criminosa.

Ainda, se depreende da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a custódia cautelar do paciente não se fundamentou em eventual vínculo afetivo com a investigada Cleide Ferreira Rezende, mas sim em elementos concretos que, em juízo de cognição sumária, apontam para sua efetiva participação nas condutas criminosas apuradas.

A autoridade apontada como coatora destacou que a documentação reunida no curso da investigação revela que o paciente não se limitava a exercer funções contábeis de natureza regular, mas mantinha atuação orgânica no núcleo financeiro da organização criminosa, participando de grupo virtual criado especificamente para gerir informações bancárias, o que demonstraria que sua participação não era episódica, mas parte de um arranjo estruturado, voltado ao controle de fluxos monetários sem origem comprovada.

Além disso, o exame das transações bancárias do paciente teria exposto um descompasso evidente entre os valores movimentados e a renda formalmente declarada, com cifras expressivas movimentadas em períodos distintos e sem correspondência com atividade econômica lícita compatível, o que configuraria indício concreto da utilização de contas pessoais para mascarar a circulação de recursos.

Desse modo, o
fumus comissi delicti
é consequência de uma minuciosa “Operação Extractus” deflagrada pela GISE/MT, que logrou êxito através das informações de nº. 10/2023, 145/2023, 134/2023, 112/2023 e 140/2023, 043/2024, 041/2025, 056/2024, 073/2024 e 017/2025 – GISE/MT, Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) encaminhados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e os Autos Circunstanciados nº 01/2024 e nº 02/2024 – GISE/MT. A partir desses elementos, verifica-se a existência de fortes indícios da atuação de uma organização criminosa altamente estruturada, voltada à prática reiterada de tráfico de drogas, sonegação fiscal e lavagem de capitais.

Ainda, de acordo com as investigações, o paciente figurava como contador da sua ex-companheira a coacusada Cleide Ferreira Rezende que era sócia da empresa Hola Imobiliária, detendo 10% do capital social, enquanto os 90% restantes pertenciam a Ever Lázaro Carlo, também investigado. A documentação reunida no curso da investigação revela que a participação do paciente não se limitava a exercer funções contábeis de natureza regular, mas mantinha atuação orgânica no núcleo financeiro da organização criminosa liderada por Ever Lázaro Carlo.

A sua inserção no grupo virtual criado especificamente para gerir informações bancárias demonstra, em tese, que sua participação não era episódica, mas parte de um arranjo estruturado, voltado ao controle de fluxos monetários sem origem comprovada, denotando domínio técnico e engajamento nas operações ilícitas.

As investigações revelaram que a
Hola Imobiliária
apresentava movimentações financeiras vultosas, sem lastro fiscal correspondente, e não demonstrava atividade econômica real. A empresa funcionava com as portas fechadas, não atendia aos canais de contato informados e não promovia anúncios de imóveis, o que reforça a suspeita de que se tratava de uma empresa de fachada utilizada para dissimular a origem ilícita de recursos.

A alegação de que o paciente seria apenas contador contratado para a constituição formal da empresa, sem exercer papel de gestor, sócio ou movimentador de contas, bem como a afirmação de que sua situação financeira atual seria incompatível com a narrativa ministerial, demandam análise aprofundada do conjunto probatório, o que não é possível neste momento processual.

Neste contexto, a participação, segundo a decisão agravada, fazia parte de um arranjo estruturado, voltado ao controle de fluxos monetários sem origem comprovada, denotando domínio técnico e engajamento nas operações ilícitas.

Além disso, o exame das transações bancárias do Agravante teria exposto um descompasso evidente entre os valores movimentados e a renda formalmente declarada. Conforme consta do parecer ministerial, o Agravante movimentou mais de R$ 1,5 milhão entre 2018 e 2023 e, posteriormente, mais de R$ 20 milhões entre julho de 2023 e março de 2024, sem qualquer compatibilidade com os R$ 22 mil de renda formal declarada no Imposto de Renda.

Tais cifras, movimentadas em períodos distintos e sem correspondência com atividade econômica lícita compatível, configuram indício concreto da utilização de contas pessoais para mascarar a circulação de recursos, circunstância típica de esquemas voltados à lavagem de capitais.

Desta forma, a investigação descortinou, em tese, o
modus operandi
, identificou os alvos e individualizou as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear a organização criminosa, de modo que está demonstrada a extremíssima gravidade dos fatos investigados, assim como o abalo à ordem pública.

O abalo à ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa, demonstram elevado
periculum libertatis
e merece imediata resposta Estatal.

Ainda, o fato de o paciente, em tese, não só integrar organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro, com atuação no Estado do Mato Grosso, como também exerce papel importante na referida organização criminosa, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Neste sentido:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (...) [...] (TJMT, HC 1004666-49.2020.8.11.0000).”
(TJMT, HC N.U 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

Em reforço, sobre a tese de falta de contemporaneidade dos fatos que subsidiam a medida extrema,
"a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. Precedentes. (...).”
(STJ - HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Portanto, o requisito da contemporaneidade também se encontra preenchido, vez que o
periculum libertatis
permanece presente, face à evidenciada gravidade concreta dos crimes, condições que não se esgotam com o simples decurso do tempo.

Deste modo, não há ilegalidade na permanência do paciente no cárcere, porquanto evidenciado, pelas circunstâncias fáticas e concretas da infração penal, o risco à paz social.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada, condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Logo, fica evidente o

periculum in libertatis
, tendo em vista a elevada periculosidade da paciente, de modo que a prisão preventiva medida imprescindível e necessária para garantir a ordem pública.
Sendo assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Além do mais, não obstante o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação do édito reprochado, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Inclusive, ressalta-se que
aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da organização/associação criminosa, evitar que o paciente no percurso da investigação possa causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes e entre outros delitos.

Neste sentido:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Da mesma forma, consabido que a custódia cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que o inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, como no caso em tela.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucien Silva Garcia
,
mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025